Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. PLANILHA DE PAGAMENTO. EXCLUSÃO DE PARCELAS. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373 do CPC).
2. É indevida a cobrança das parcelas quando o próprio credor as reconheceu como pagas, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente.
3. A exclusão de parcelas de aluguéis da ação cobrança, tem como consequência o reconhecimento da quitação das referidas parcelas. Não é necessário que o devedor comprove o pagamento dos valores não cobrados pelo credor.
4. Na hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso execução, ainda que parcial, são cabíveis honorários advocatícios em benefício do devedor, proporcionais ao valor excedido. Precedente STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.